Tribunal: STF
Processo: Rcl 5146
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em medida cautelar em reclamação. 2.
   Medida liminar indeferida. 3. Alegação de ocorrência de omissão
   na análise do fumus boni iuris. 4. Inexistência de omissão,
   contradição ou obscuridade. 5. Impossibilidade de que decisão
   monocrática tomada em juízo de cognição sumária adentre na
   análise de questão constitucional que já é objeto de ação direta
   de inconstitucionalidade, com decisão cautelar já proferida para
   suspender a vigência dos dispositivos impugnados. 6. Competência
   do Plenário da Corte, a ser exercida no momento oportuno. 7.
   Embargos de declaração rejeitados.